Tribunal: TJDFT
Processo: 0762785-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA.
1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem e não apreciadas na sentença, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
3. Não havendo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do alimentante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, devendo, portanto, ser integralmente mantidos.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.